Tribunal: STF
Processo: ARE 903759
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública promovida por associação. Limites da coisa julgada. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 10/9/15, no exame do ARE nº 901.963/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema em debate nos autos, relativo à “legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação“, haja vista a inexistência de matéria constitucional a ser analisada. 



    2. Afirmou-se no referido julgamento, que i) “a (...) controvérsia não tem relação, propriamente, com a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados em juízo, dizendo respeito, na verdade, aos limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional” e ii) que “o Tribunal de origem solucionou a questão relativa aos efeitos da sentença proferida em ação civil pública com base tão somente na legislação infraconstitucional (Lei 7.347/85 e Código de Defesa do Consumidor)”.



    3. Agravo regimental não provido.